Tribunal: TJSP
Processo: 2043197-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Aberto
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2043197-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
LUCAS HENRIQUE BEPPU e Paciente NATALIA STEFANIA QUEIROZ, é impetrado
MM.JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEE-CRIM 5 RAJ – PRESIDENTE PRUD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043197-73.2020.8.26.0000 -Voto no 17485
2

Habeas Corpus no 2043197-73.2020
Impetrante: Lucas Henrique Beppu
Paciente: Natália Stefania Queiroz
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente
Voto no 17485
Habeas Corpus
Tráfico de drogas

Filhos menores de 12 anos de idade

Prisão domiciliar Condenação transitada
em
julgado

Execução
definitiva

Constrangimento ilegal não configurado
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Lucas Henrique Beppu, advogado, em favor
de Natália Stefania Queiroz, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência, que indeferiu
pedido de prisão domiciliar.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que a
Paciente é genitora de duas crianças menores de 12 anos de idade,
fazendo jus à prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043197-73.2020.8.26.0000 -Voto no 17485
3

Requer, assim, a concessão da ordem para
suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, conceder à
Paciente a prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 49/50), as
informações foram prestadas (fls. 53/54) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 57/65).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A Paciente foi condenada a cumprir pena de
cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
A decisão transitou em julgado e o término da
reprimenda a cumprir está previsto para 24/12/2022.
Tem-se, aqui, um caso de execução definitiva
da pena após condenação em todas as instâncias.
A prisão domiciliar requerida pela Paciente é
viável, nos termos do artigo 318, do CPP, bem como do HC no
143.641, julgado em 20/02/2018 pelo STF, à mulher possuidora de
filho menor de 12 anos que esteja custodiada provisoriamente.
No presente caso, a Paciente encontra-se
custodiada em decorrência de condenação definitiva, em regime
inicial fechado, não havendo que se falar mais em prisão domiciliar.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator